Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA PARCIALMENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referente ao ano 2002 a 2016. Em suas razões, a recorrente assevera que não tinha ciência do crédito referente a exercícios anteriores. Acrescenta que, independentemente da data do pedido administrativo formulado pela autora, a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32). Acrescenta que o julgamento do Tema 1.109 não se aplica ao caso uma vez que trata apenas da renúncia tácita e que o artigo 177 da Lei Complementar no 840/11 também não se aplica ao caso. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59302805). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da demonstração da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID. 59303066).
3. No caso, em abril/2023 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 5.356,35 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2002 a 2016, conforme declarações de ID. 59302776 - Pág. 5.
4. Consta da declaração que os valores dos exercícios de 2012 a 2016 tiveram pedido administrativo realizados dentro do prazo prescricional, que suspendem a prescrição. Desse modo, os valores de R$ 116,53; R$ 1.917,63 e R$ 1.162,20, além do já reconhecido na sentença (R$ 0,18), não se encontram prescritos e devem ser pagos pela Administração.
5. Já os valores referente aos exercícios de 2006 a 2008 que constam na declaração, não possuem número de requerimento administrativo, estando prescritos. Ressalto que a declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
6. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,caput e parágrafo único, do CPC).
7. Independente da alegação de desconhecimento, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 2006 a 2008.
8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 3.196,44 (três mil cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente aos acertos financeiros decorrentes dos exercícios 2012 a 2021. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.